Tribunal: TJDFT
Processo: 0735588-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735588-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO AGRAVADO: ADONIRAN SOUSA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 106498633 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0003372-60.2015.8.07.0001), indeferiu o pleito relacionado à reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD e INFOJUD, consignou que a busca de veículos e de imóveis deverão ser realizadas pela própria parte ora agravante, e determinou que os autos retornem ao arquivo provisório. Eis o teor das decisões: “O Poder Judiciário não deve, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente.” (Id. 106498633 – p.. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 30507679 – pp. 1/12), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) ”tratam os autos principais de execução de título extrajudicial em trâmite desde o ano de 2015, no qual, não obstante todos o esforço empreendido na busca de patrimônio do Agravado, até a presente data o Agravante não obteve êxito em receber a quantia exequenda, bem como o agravado demonstra que não tem intenção de negociar ou de proceder com o adimplemento da dívida” (p. 4) b) “após os requerimentos de praxe para a constrição patrimonial, e, obtendo resultado insatisfatório, o Agravante foi intimado a promover a movimentação do feito, momento em que pleiteou a consulta de ativos em nome do agravado por meio da constrição via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (p. 4). Relata que a última tentativa de bloqueio de numerários em face do executado/agravado, ocorreu em 13/06/2019, conforme pesquisa de Id. 37404343 – p. 1 dos autos principais. Argumenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Discorre que em março/2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”, situação que nunca ocorreu nos autos principais. Defende, em síntese, a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja realizada a pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em favor do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 30507680 e Id. 30507685. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende o recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, e consequente bloqueio de ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade do executado/agravado. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite ao ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir ao recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora